Tribunal: TJMT
Processo: 1033001-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033001-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCYRIA MARQUES FIGUEIREDO ABREU - CPF: 205.913.901-59 (RECORRENTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE VASCONCELOS (RECORRIDO), GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (RECORRIDO), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033001-07.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Alcyria Marques Figueiredo Abreu

Parte Recorrida(s):
Sonia Maria Alves; Gilberto Alves de Vasconcelos e Maria Leni Pereira de Vasconcelos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 11/05/2023

Ordem na pauta: 21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS VENCIDOS E NÃO QUITADOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, I, §3o, DO CÓDIGO CIVIL – MESMO PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (IPTU) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos alugueres vencidos, referentes aos meses de fevereiro, abril e maio de 2020, no total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como despesas de IPTU, do referido ano.

2.

A r. sentença, ainda, declarou a prescrição dos alugueis vencidos e não pagos referente aos meses de abril e junho de 2018, e do IPTU do mesmo exercício financeiro.

3.

Em suas razões recursais, a autora se insurge apenas quanto ao reconhecimento da prescrição de parte dos débitos, sustentando que o art. 174 do CTN prevê o lapso temporal de 05 (cinco) anos para o reconhecimento da prescrição dos impostos, alegando que, no presente caso, não se aplica o art. 206, I, §3o do Código Civil, argumentando, inclusive, que o juízo de origem deixou de observar o disposto no artigo supracitado, especificamente o §5o.

4.

Pois bem, conquanto a parte autora, ora recorrente, defenda que parte dos débitos reconhecidos na origem como prescritos estão aptos a serem cobrados, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

5.

Sabe-se que o Código Civil em seu art. 206 prevê que prescreve em 3 (três) anos
“
a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos"
.

6.

Ademais,
o entendimento jurisprudencial acerca do tema é uníssono no sentido de que o prazo da prescrição que se aplica ao principal também se aplica à obrigação acessória.

7.

Portanto, sendo o IPTU uma obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos.

8.

No presente caso restou configurado o lapso temporal para que a parte autora efetuasse a cobrança de parte dos débitos, motivo pelo qual não há como reconhecer o direito da autora no que concerne aos débitos vencidos no ano de 2018, uma vez que somente interpelou o devedor e seus fiadores no ano de 2022, momento em que houve a propositura desta demanda.

9.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM DANOS MORAIS
E MATERIAIS - ENCARGOS LOCATÍCIOS - ALUGUÉIS - ÁGUA - ENERGIA -
IPTU
- PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - DEFERIMENTO - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INCIDÊNCIA DO MESMO
PRAZO
PARA COBRANÇA DO ALUGUEL –
PRAZO TRIENAL
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, não há se falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial
em grau de recurso. O
prazo
de prescrição da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos (EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015). Sendo o
IPTU
uma obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o
prazo
prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos.
(N.U 1001023-02.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023